Tribunal: TJPA
Processo: 0808877-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808877-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: BARCARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. PROTESTO DA CDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS LOTES PELOS ADQUIRENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barcarena contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de Barcarena Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., determinando: (i) suspensão da inscrição em dívida ativa do IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$ 372.308,21; (ii) emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; e (iii) abstenção de novos lançamentos tributários sobre o imóvel objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se o protesto da CDA e os lançamentos do IPTU foram legítimos à luz da alegada ausência de notificação e da discussão sobre a titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva na cobrança do IPTU — entre o empreendedor imobiliário e os adquirentes dos lotes — revela dúvida razoável quanto à certeza e liquidez da dívida, demonstrando o
fumus boni iuris
necessário.

A exigência do Município de comprovação por matrícula atualizada e guias de ITBI não pode ser exigida como condição para a tutela provisória, sendo matéria de mérito da ação originária.

A ausência de prévia ciência da CDA e do processo administrativo pela empresa agrava a plausibilidade do direito, diante da possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

O
periculum in mora
está evidenciado pelo risco de danos graves à atividade empresarial da agravada em razão do protesto da dívida, com potenciais prejuízos financeiros e reputacionais.

Não se constata periculum in mora inverso em desfavor da Fazenda Pública, visto que a suspensão da exigibilidade não impede futura cobrança do crédito com os devidos acréscimos legais.

O Agravo Interno interposto pelo Município se limita à reiteração dos argumentos anteriores, sem apresentar elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plausibilidade do direito à suspensão da exigibilidade do IPTU se configura diante de dúvida razoável sobre a responsabilidade tributária em loteamentos imobiliários com unidades já comercializadas.

A ausência de prévia ciência da CDA e do processo administrativo pode comprometer a validade do protesto, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O risco de dano à atividade empresarial causado por protesto de dívida fiscal justifica a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 34; Lei nº 9.492/1997.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA. A referida decisão foi proferida nos autos da Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Processo nº 0802494-08.2023.8.14.0008), ajuizada por BARCARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa autora, ora Agravada, para determinar ao Município que procedesse com: a) a suspensão da restrição na dívida ativa referente ao IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, no valor de R$ 372.308,21; b) a garantia de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; e c) a abstenção de realizar novos lançamentos tributários relacionados ao IPTU sobre o imóvel em questão.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, a plena legalidade do crédito tributário e do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2413-2023. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre a Agravada, uma vez que esta figura como proprietária registral do imóvel.

Afirma o Agravante que a mera individualização de matrículas não comprova a efetiva transferência de propriedade dos lotes a terceiros, sendo indispensável a apresentação dos registros translativos e das guias de recolhimento do ITBI.

Defende, ainda, a regularidade do procedimento de protesto, que teria observado as normas da Lei Federal nº 9.492/97, não havendo obrigatoriedade de envio da CDA juntamente com a intimação do cartório.

Diante disso, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau e, ao final, a sua reforma integral para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Em análise preliminar (ID 27468931), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que a controvérsia demanda maior dilação probatória, especialmente quanto à efetiva transferência dos lotes a terceiros e à correspondente atualização cadastral, sendo prudente a manutenção da decisão de origem até o aprofundamento da instrução processual.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município interpôs Agravo Interno (ID 28041399), reiterando os argumentos de mérito e defendendo a presença dos requisitos para a suspensão da liminar.

A Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento nem ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no mérito da causa, por não vislumbrar a existência de interesse público primário que justificasse sua atuação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo o recurso cabível, tempestivo e devidamente instruído, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seu mérito. O Agravo Interno será analisado conjuntamente com o recurso principal.

A questão devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que culminou na suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU imputados à Agravada.

Após detida reanálise dos autos, mantenho o posicionamento externado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, cujos fundamentos adoto como parte integrante deste voto. A irresignação do Município Agravante, com a devida vênia, não merece prosperar.

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, a decisão do juízo de primeiro grau se mostra acertada por vislumbrar, em cognição sumária, a presença de ambos os requisitos em favor da empresa Agravada.

O
fumus boni iuris
repousa, fundamentalmente, na controvérsia instalada acerca da legitimidade passiva para a obrigação tributária. A Agravada, uma empreendedora imobiliária, alega que a cobrança do IPTU sobre a totalidade da área do loteamento é indevida, pois 499 lotes já teriam sido comercializados, transferindo-se aos adquirentes a responsabilidade pelo imposto.

Embora o Agravante se apegue à literalidade do art. 34 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte o proprietário do imóvel, é cediço na jurisprudência pátria que, em casos de loteamentos e promessas de compra e venda, a responsabilidade pelo IPTU pode ser atribuída ao possuidor com ânimo de dono, ainda que o negócio jurídico não tenha sido levado ao registro imobiliário.

A alegação da Agravada, corroborada por documentos iniciais, lança dúvida razoável sobre a certeza e liquidez do crédito tributário exigido em sua totalidade contra a empreendedora.

A exigência do Município de que a prova da transferência de propriedade seja feita exclusivamente por meio de matrículas atualizadas e guias de ITBI é, em verdade, o próprio mérito da demanda originária, cuja comprovação exauriente não é requisito para a concessão de uma tutela provisória.

Ademais, a probabilidade do direito da Agravada é reforçada pela alegação de que não lhe foi oportunizado o acesso prévio à Certidão de Dívida Ativa e ao processo administrativo que a originou. Tal fato, se confirmado, representa uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem anteceder atos de cobrança tão gravosos como o protesto extrajudicial.

A legalidade formal da intimação do cartório, defendida pelo Município com base na Lei nº 9.492/97, não é suficiente para sanar a eventual nulidade do próprio título levado a protesto, caso sua constituição tenha se dado sem o devido processo legal tributário, incluindo a notificação regular do lançamento ao contribuinte.

Nesse contexto, a combinação da fundada dúvida sobre a responsabilidade tributária e dos fortes indícios de cerceamento de defesa é mais que suficiente para configurar a plausibilidade do direito alegado pela Agravada, satisfazendo o primeiro requisito para a tutela de urgência.

Quanto ao
periculum in mora
, este é evidente e inquestionável. O protesto de uma dívida fiscal no montante de R$ 372.308,21 possui o claro potencial de acarretar prejuízos graves e de difícil reparação à atividade empresarial da Agravada.

É de conhecimento geral que a negativação decorrente do protesto gera severas restrições de crédito no mercado, dificulta a obtenção de financiamentos, impede a participação em certames licitatórios e macula a imagem da empresa perante clientes e fornecedores.

A manutenção dos efeitos de um protesto cuja legalidade se encontra sob forte questionamento judicial imporia à Agravada um sacrifício desproporcional, o que justifica plenamente a intervenção do Poder Judiciário para salvaguardar seus direitos até a resolução definitiva da lide.

Por outro lado, não vislumbro o alegado
periculum in mora inverso
em desfavor da Fazenda Pública Municipal. Como bem pontuado na decisão monocrática anterior, a medida liminar concedida é plenamente reversível. A suspensão da exigibilidade do crédito não implica seu perdão ou anistia.

Caso, ao final do processo principal, a demanda seja julgada improcedente, o Município poderá retomar todos os atos de cobrança do crédito tributário, que será devidamente acrescido de juros e correção monetária, não havendo que se falar em prejuízo irreparável ao erário.

O interesse público na arrecadação, embora de suma importância, não é absoluto e deve ser harmonizado com as garantias constitucionais do contribuinte.

Finalmente, no que tange ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria, verifico que o recorrente não aduziu qualquer argumento novo capaz de modificar o convencimento inicial.

A peça recursal é mera reiteração das razões do Agravo de Instrumento, focando na responsabilidade do proprietário registral e na legalidade do protesto.

Tais argumentos já foram devidamente sopesados e refutados nas fundamentações acima expostas, prevalecendo o entendimento de que a complexidade fática da causa – a efetiva alienação das unidades imobiliárias – exige uma aprofundada instrução processual, incompatível com a via estreita deste recurso. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em suma, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau mostrou-se prudente, razoável e em estrita conformidade com os pressupostos legais do art. 300 do CPC.

A manutenção da tutela de urgência é a medida que melhor resguarda o equilíbrio entre as partes e garante um resultado útil ao processo principal, onde a matéria será exaurientemente debatida.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por consequência, julgo
NÃO PROVIDO
o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025